Tribunal: STF
Processo: HC 270790
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de M. G. A. V. contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial no AREsp 3.107.215/AL, nos seguintes termos:
 
Trata-se de agravo em recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS, contra decisão de fls. 590-592, que negou seguimento ao recurso especial por três fundamentos: ausência de prequestionamento do art. 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/2006; falta de comprovação do dissídio jurisprudencial; e necessidade de reexame fático-probatório, o que atrairia a Súmula 7/STJ.
Sustenta a parte agravante, que houve efetivo enfrentamento da matéria federal no acórdão recorrido quanto aos arts. 312 e 313 do CPP, e que o debate sobre proteção da vítima e gravidade, em contexto de violência doméstica, supre o requisito do prequestionamento, ainda que o art. 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/2006 não tenha sido numericamente referido. Argumenta a não incidência da Súmula 7/STJ porque não se busca revolver provas, mas apenas revalorar juridicamente fatos já delineados pelo Tribunal de origem – gravidade concreta, contexto de violência doméstica, medidas cautelares em curso – para concluir pela necessidade de restabelecer a prisão preventiva, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP. Reforça que a distinção entre revaloração e reexame é aceita por esta Corte e cita precedentes que autorizam a análise da idoneidade da fundamentação sem incursão probatória. Por fim, defende que o dissídio jurisprudencial foi demonstrado; e, ainda que se identifique alguma falha formal, a divergência seria notória, recomendando a mitigação dos requisitos de cotejo para permitir a apreciação do mérito, em nome da uniformização da interpretação da lei federal. Requer o provimento do agravo em recurso especial para reformar a decisão de inadmissibilidade, afastar os óbices (Súmulas 282 e 356 do STF e 7 do STJ) e determinar o processamento do recurso especial, a fim de, no mérito, restabelecer a prisão preventiva do agravado.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento do agravo e provimento do recurso especial, para restabelecer a prisão preventiva em parecer assim ementado (fl. 641 e-STJ):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DANO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. INCÊNDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PREQUESTIONAMENTO DEMONSTRADO. REVALORAÇÃO JURÍDICA. PRESCINDIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS OU PROVAS. MODO DE EXECUÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE RISCO E TEMOR DE NOVOS DELITOS. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA MAIS BRANDA. PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA PROTEÇÃO DA MULHER. PROVIMENTO DO RECURSO. Parecer pelo conhecimento do agravo e provimento do recurso especial, para restabelecer a prisão preventiva do recorrido. Prioridade na tramitação do presente recurso (art. 1.048, III, do CPC c/c arts. 18 e s. da Lei nº 11.340/06).
É o relatório.
O agravo em recurso especial é tempestivo e infirmou os argumentos da decisão do Tribunal a quo, razão pela qual, nos termos do art. 253, parágrafo único, inciso II, do RISTJ, conheço do agravo e passo ao exame do recurso especial. Verifica-se que o recurso especial é tempestivo e que o recorrente indicou o art. 105, III, “a” da CF que embasa o recurso e os dispositivos de lei federal supostamente violados, demonstrando pertinência na fundamentação (não incidência da Súmula n. 284 do STF). Observa-se, ainda, que o acórdão guerreado apresentou fundamentos de cunho infraconstitucional (não incidência da súmula 126 do STJ), todos rebatidos nas razões recursais (não incidência da Súmula n. 283 do STF). Ademais, a tese do recorrente não exige o reexame de provas, pois parte de fatos incontroversos dos autos, não incidindo a Súmula n. 7 do STJ, portanto. Em outras palavras, o que o agravante busca é a reforma do acórdão proferido pelo e. Tribunal de Justiça de Alagoas, para restabelecer a medida cautelar extrema, com fundamento nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, como forma de garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, e artigo 12- C, § 2º, da Lei 11.340/06, no sentido de proteger a integridade física da ofendida. Para além, observa-se que, a despeito do Presidente do TJAL ter compreendido que o órgão julgador não se manifestou expressamente acerca do afastamento do agravado do lar em que convivia com a vítima, extrai-se do cotejo processual que tal tese não foi apontada no recurso especial interposto pelo Parquet, já que o reclamo discutiu somente a necessidade da prisão preventiva e o descumprimento de medidas cautelares aplicadas na origem
Sendo assim, conheço do recurso especial, ao qual deve ser dado provimento.
Cinge-se a controvérsia à análise da existência de fundadas razões que justifiquem a prisão cautelar do recorrido. Nesse sentido, no que concerne à necessidade da prisão preventiva e ao descumprimento das medidas cautelares impostas pelo Juízo de origem, o acórdão recorrido foi assim proferido (fls. 543-547 e-STJ):
8. Inicialmente, entendo que os pedidos subsidiários de aplicação da medida cautelar de monitoração eletrônica no recorrido e de oferecimento do botão do pânico à vítima não merecem conhecimento, vez que o Juízo a quo aplicou as referidas cautelares em decisão posterior à decisão impugnada, conforme consta às fls. 493/500, havendo perda superveniente do interesse recursal nestes pontos. 09. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do recursos em sentido estrito, passando à análise das razões ventiladas. 10. O presente processo teve início com o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público (fls. 22/34), que apontou o recorrente pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado, por duas vezes (art. 121, § 2º, III, c/c art. 14, II, ambos do CP); violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP); e incêndio em casa habitada ou destinada à habitação (art. 250, § 1º, II, “a”, do CP). Salientou a ocorrência de concurso formal entre os crimes de incêndio e tentativa de homicídio, nos termos do art. 70 do CP. 11. Vejamos a moldura fática do caso, tal como delineado pelo órgão acusatório na denúncia de fls. 22/34; in verbis: [...] Consta dos autos que [M. G. de A. V], em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticou violência psicológica contra [M. G. M.], com quem mantivera um relacionamento amoroso por cerca de um ano e meio. Ainda de acordo com as peças informativas, no dia 08 de fevereiro de 2025, por volta das 04h, o ora denunciado [M. G. de A. V] praticou incêndio criminoso no apartamento onde residia [M. G. M.], situado na Av. Dr. José Sampaio Luz, nº 1137, 5º andar, apt. 503, Edf. Valparaíso, Ponta Verde, nesta capital. Apurou-se por fim que o denunciado provocou o referido incêndio mesmo tendo conhecimento de que dentro do imóvel encontravam-se dormindo as pessoas de [V. G. M.], irmão da vítima [M.], e [M. R. de F. S.], amigo da família. [...] 12. A autoridade policial havia representado pela decretação da prisão preventiva tendo o 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital deferido o pedido em 12/02/2025 (fls. 257/262). O referido Juízo, em 14/03/2025, declarou-se incompetente, determinando a remessa para uma das varas do Tribunal do Júri (fls. 345/350). Após recebimento dos autos, o Juízo da 8ª Vara Criminal de Maceió, em 24/03/2025, determinou a intimação do órgão acusatório para ratificar a denúncia anteriormente apresentada, aditá-la ou oferecer nova peça (fl. 421). Em decisão de fls. 452/457, proferida em 22/04/2025, o Juízo entendeu existir constrangimento ilegal no caso, ante a ocorrência de excesso de prazo para a ratificação da denúncia, vez que o órgão acusatório não tinha ratificado a denúncia até aquele momento, motivo pelo qual relaxou a prisão preventiva anteriormente decretada e aplicou ao recorrido medidas cautelares diversas da prisão. 13. Alega o recorrente que a decisão que relaxou a prisão preventiva não observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade na apreciação da tese de excesso de prazo para ratificação da denúncia. Isto, pois, o prazo teria se iniciado em 07/04/2025 e sido interrompido no período de 16/04/2025 a 21/04/2025, em razão do recesso de Semana Santa e do feriado de Tiradentes, tendo somente retornado em 22/04/2025, quando o Juízo decidiu pelo relaxamento da prisão. Logo, afirma que só teve 9 (nove) dias corridos para a manifestação, tendo sido precipitada a decisão que relaxou a prisão preventiva, destacando a insuficiência das medidas cautelares e a necessidade de decretação da prisão preventiva. 14. Pois bem. 15. O Ministério Público, ao recorrer, busca o restabelecimento da prisão preventiva, sustentando a inexistência do excesso de prazo que fundamentou a soltura e a presença dos requisitos para decretação da prisão cautelar. 16. No caso em apreço, como dito, o recorrido foi posto em liberdade por decisão do Juízo da Vara Criminal competente, a qual reconheceu o excesso de prazo na custódia cautelar, substituindo-a pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. A referida decisão foi proferida em 22/04/2025, isto é, há mais de três meses, e, desde então, conforme se observa dos autos originários, o recorrido cumpre as medidas cautelares impostas, não havendo nenhum indicativo de descumprimento ou reiteração criminosa, nem da criação de embaraços à instrução criminal ou mesmo de ameaças às vítimas, eventuais declarantes ou testemunhas arroladas nos autos. 17. Nesse sentido, é cediço que prisão preventiva, por se tratar de medida de natureza excepcional, deve sempre observar os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, dentre os quais se destaca o requisito da contemporaneidade dos fatos que justifiquem a custódia cautelar. Vejamos a redação do dispositivo: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4°). § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. 18. Com efeito, ainda que se discorde do argumento de excesso de prazo para a ratificação da denúncia empregado pelo Juízo a quo, é imprescindível observar que o contexto atual é distinto daquele existente à época da prisão, de modo que não se pode restaurar uma medida extrema, com base na necessidade de a garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, quando as medidas cautelares alternativas que substituíram a prisão preventiva se mostram suficientes. 19. Vejamos o entendimento desta Câmara Criminal: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REDECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Apesar de a conduta imputada ao réu revestir-se de significativa gravidade, a prisão preventiva perseguida pelo Ministério Público padece, nesse instante, de contemporaneidade com os fatos sob apuração na origem, tendo em vista que o recorrido permanece em liberdade há quase 1 (um) ano e 6 (seis) meses, não se tendo notícia, durante esse lapso temporal, de eventual reiteração criminosa por parte do réu, nem da criação de embaraços à instrução criminal ou mesmo de ameaças a declarantes/testemunhas arroladas nos autos. Logo, não se vislumbra, nesse momento, a presença dos requisitos elencados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.2. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. Unanimidade. (Número do Processo: 0700074-91.2022.8.02.0072; Relator (a): Juiz Conv. Alberto Jorge Correia de Barros Lima; Comarca: Foro de Passo de Camaragibe; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 29/11/2023; Data de registro: 11/12/2023) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NÃO VERIFICAÇÃO. ART. 282, § 6º, DO CPP. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA INEFICÁCIA OU IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS APLICADAS PELO JUÍZO A QUO. CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE EM LIBERDADE HÁ MAIS 06 (SEIS) MESES. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA NOS AUTOS DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Número do Processo: 0700463- 88.2022.8.02.0068; Relator (a): Des. José Carlos Malta Marques; Comarca: Foro de Rio Largo; Órgão julgador: Câmara Criminal; Data do julgamento: 23/08/2023; Data de registro: 24/08/2023) 20. Apesar da vítima ter peticionado nestes autos aduzindo que o recorrido vem desrespeitando as cautelares impostas, vez que não teria comparecido para instalação do monitoramento eletrônico e que teria se ausentado da comarca, não juntou prova alguma disso. Ao contrário: analisando os autos de primeiro grau é possível observar que o recorrido instalou o monitoramento eletrônico, conforme certidão de fls. 591 dos autos originários. 21. Inexiste, nos autos, qualquer elemento de prova novo concreto que demonstre a insuficiência ou descumprimento das medidas cautelares vigentes. Logo, não restaram comprovados suficientemente os requisitos do art. 312 do CPP. Em que pese a conduta ser, de fato, grave, a prisão preventiva perseguida pelo Ministério Público padece de contemporaneidade, motivo pelo qual não se vislumbra, nesse momento, a presença dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal. 22. Impende salientar, por fim, que nada impede que a prisão preventiva seja novamente decretada pelo Juízo a quo, desde que fatos novos, devidamente demonstrados, evidenciem o descumprimento das cautelares aplicadas ou a necessidade de garantia da ordem pública, de assegurar a aplicação da lei penal ou a integridade da vítima. 23. Subsidiariamente, pugna o recorrente pela inserção da vítima no serviço de proteção da Patrulha Maria da Penha. 24. A Patrulha Maria da Penha é órgão setorial da Polícia Militar responsável pelo assessoramento ao diretor de Políticas Preventivas no desenvolvimento da política institucional voltada à proteção da mulher e de grupos vulneráveis, com objetivo de garantir segurança, acolhimento e prevenção à violência doméstica contra a mulher em todo o estado, conforme instituído pelo Decreto nº 93.446/2023, do Estado de Alagoas. 25. Nesse ponto, em que pese a ausência de contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva, não se pode olvidar que a conduta do requerente foi grave, além de ter sido supostamente praticada em contexto de violência doméstica, o que, considerando as particularidades do caso, justifica a inclusão da vítima na proteção da Patrulha Maria da Penha com o fito de garantir a efetividade das medidas cautelares fixadas pelo Juízo a quo. Consigne- se que cabe à Patrulha Maria da Penha, dentro do âmbito de suas atribuições, promover os meios necessários para fiscalizar o cumprimento das medidas cautelares impostas, para o fim de resguardar a integridade física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial da vítima. 26. Por todo o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto para, na parte conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para incluir a vítima na proteção da Patrulha Maria da Penha, com o fito de garantir a efetividade das medidas cautelares aplicadas.
In casu, extrai-se da decisão supracitada, especificamente no item 18, que o Tribunal de origem a despeito de ter discordado do argumento de excesso de prazo para a ratificação da denúncia empregado pelo Juízo a quo, considerou que o contexto atual é distinto daquele existente à época da prisão, valendo-se de tal fundamentação para não determinar a segregação do recorrido. Nesse ponto, não assiste razão ao TJAL, vez que os atos de violência contra a mulher revelam-se como fenômeno permanente e de escalada constante, o qual tem como alicerce um ciclo que frequentemente evolui para agressões cada vez mais graves. Ademais, manter o entendimento de que, mesmo que errada, a decisão de primeiro grau deve proceder, seria reconhecer a possibilidade de convalidação da ilegalidade pelo decurso do tempo, além da subversão da lógica formal diante do contrassenso de reconhecer o “erro em judicando” e manter a decisão mesmo que ilegal, já que a prisão preventiva deve ser apreciada à luz dos seus pressupostos legais, notadamente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Destaca-se que nos pressupostos fáticos assentados pelas instâncias ordinárias foram verificados os indícios suficientes de materialidade e autoria, conforme reconhecido pelo Juízo da comarca no momento do recebimento da denúncia. Por outro lado, o risco da liberdade do recorrido evidencia-se pela gravidade concreta dos supostos ilícitos por ele praticados, vez que conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o acusado no intuito de atingir sua então namorada, em tese, teria entrado em seu apartamento, valendo-se da confiança previamente depositada e, mesmo sabendo que duas pessoas dormiam no recinto, ateou fogo no imóvel. Tais circunstâncias demonstram que o increpado tem periculosidade exacerbada o que configura risco concreto à vítima de violência doméstica, como também a toda sociedade, considerando-se que, mesmo as possíveis consequências trágicas para uma comunidade de moradores, não foram suficientes para conter o seu comportamento descontrolado e agressivo. Assim, considerar que a ausência de atos violentos comprovadamente praticados pelo réu após a concessão de sua liberdade seria suficiente para descaracterizar os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, significaria esvaziar a importância e a necessidade do referido instrumento processual cautelar, obrigando o Estado e a sociedade, mesmo após os evidentes indícios de violação dos bens jurídicos penais tutelados, com a demonstração de risco da liberdade do réu, a aguardar a todo momento um novo ato violento do acusado para, somente então, determinar a prisão, descaracterizando a conjectura de prevenção da prisão cautelar, que se transformaria em um instituto repressor, com violação ao princípio da proibição da proteção deficiente.
Ressalte-se que o agravado é réu em outro processo de violência doméstica, em face de outra vítima, que teria sido ameaçada, conforme se verifica dos autos de n. 8286238-28.2024.8.02.0001. Como bem pontuou o Ministério Público Federal “a periculosidade do recorrido, de outra parte, não desapareceu com a simples concessão de medidas alternativas. Primeiro, em razão do modo de execução do delito, tanto que o próprio Tribunal esclareceu que ‘a conduta do requerente foi grave, além de ter sido supostamente praticada em contexto de violência doméstica, o que, considerando as particularidades do caso’ (fl. 547). (...) Terceiro, o risco de nova agressão ou de violação à integridade da vítima não se extingue, necessariamente, pela simples passagem do tempo, estando presente a contemporaneidade”. Outrossim, a jurisprudência desse Egrégio Superior Tribunal de Justiça confirma que a gravidade concreta da conduta (modus operandi) e a vulnerabilidade da vítima justificam a prisão preventiva em crimes de violência doméstica/gênero. Essa medida visa garantir a ordem pública e a integridade física e/ou psicológica da ofendida, em atenção às diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e à Recomendação 128 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Cite-se: [...].
Nada obstante, repise-se, em relação aos fundamentos que ensejam a prisão preventiva deve-se observar o respeito à permanência do risco atual e concreto à ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução processual, os quais afastam a tese de ausência de periculum libertatis pelo simples decurso do tempo. A propósito: [...].
Sendo assim, a alegação de ausência de contemporaneidade somente seria superada no aproveitamento que o réu teve do natural transcurso da marcha processual, pois não se extrai dos presentes autos que o processo tenha ficado paralisado ou mesmo algum ato processual tenha sofrido atraso injustificado. Desta feita, o art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal e a jurisprudência deste STJ ao reconhecer a necessidade da contemporaneidade da prisão refere-se a relação lógico-temporal entre o cometimento da suposta infração penal e a decretação da prisão, que no presente caso foram incontinentes, levando-se em conta a gravidade concreta dos atos atribuídos ao réu, a demonstrar a necessidade de resguardar as vítimas e a sociedade. Nunca é demais lembrar que os fundamentos postulatórios da prisão em análise não partem do pressuposto de que M. G. D. A. V., posto em liberdade, imediatamente passaria a cometer crimes, uma vez que o contexto fático em descortino encontra substrato em uma relação afetiva de subordinação da vítima mulher que relata um histórico de violência, física e psicológica, que foi escalando gradativamente até culminar na tentativa de homicídio dos parentes da ofendida, sendo, ainda conforme a narrativa da acusação, uma tentativa de homicídio pluriofensivo, na medida em que voltado, com dolo direto ou eventual, a uma verdadeira comunidade de pessoas que transpareceu uma conduta desarrazoada reveladora de uma periculosidade exacerbada do agente. Nessa linha de intelecção, verifica-se que, ao contrário do decidido pelo Tribunal de Origem, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a necessidade de garantia da ordem pública e da proteção à integridade física e psíquica das vítimas justifica a manutenção da custódia cautelar. Ainda, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente são fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva. No mesmo sentido: [...].
Sendo assim, a conclusão, como desenhada no acórdão recorrido, que o risco à ordem pública e a contemporaneidade não podem ser apreciados a partir de circunstâncias precedentes à revogação da prisão e à periculosidade concreto da conduta imputada, impede o reconhecimento do estado de periculosidade constante do acusado, que não se extrai de um único ato, mas em uma porção de atitudes com picos de violência e espaço temporal significativo entre eles, derrubando a tese acolhida pelo TJAL de que o prazo de quatro meses seria suficiente para concluir pela cessação da periculosidade do agente, um vez que, no caso, ela é constante. Outrossim, manter a decisão recorrida significaria dizer que o Estado e a sociedade devem aguardar o cometimento de um outro ato de natureza penal para justificar a segregação do réu, quando, a toda evidência, a periculosidade exacerbada, mesmo em um juízo de cognição horizontal, encontra-se demonstrada no caderno processual.
Diante do exposto, resta evidente que a decisão recorrida incorreu em violação direta aos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, ao manter a soltura do recorrido, mesmo após a demonstração dos requisitos autorizadores do decreto preventivo, assim como desconsiderou o art. 12-C da Lei 11.340/06, o qual estabelece parâmetros legais específicos de proteção à vítima de violência doméstica.
Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, “c”, do Regimento Interno do STJ e na Súmula n. 568 do STJ, conheço do agravo para conhecer e dar provimento ao recurso especial, a fim de determinar o restabelecimento da prisão preventiva em desfavor de M G de A V. (doc. 12 – grifei).
 
Neste writ, os impetrantes requerem:
 
a) o deferimento do pedido liminar de liberdade provisória, com a expedição de mandado ou contramandado de prisão, ante a necessidade de resposta célere do Judiciário, dada a ilegalidade do restabelecimento da prisão, a patente ilegalidade da segregação cautelar e a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora; b) a concessão da ordem de habeas corpus para relaxar ou revogar a cautelar, ante a violação ao art. 253, inciso II, alínea “c”, do RISTJ, bem como aos arts. 282, incisos I e II e 312, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, nos termos do art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal, ou na forma do art. 316 do primeiro diploma. (doc. 1, pp. 12-13).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus, como visto, foi impetrado contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial no AREsp 3.107.215/AL (doc. 12). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. A decretação da prisão preventiva do paciente está devidamente motivada e fundamentada em elementos indicativos de que a sua permanência em liberdade comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento mostram-se aptos a justificá-la, nos termos do art. 312, caput e § 2°, do Código de Processo Penal. 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Retifique-se a autuação.
 
Publique-se.
 
Brasília, 13 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator